Tribunal: STF
Processo: HC 76447
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        JÚRI. PRONÚNCIA. PRISÃO (ART. 408, § 2º, DO C.P.PENAL).
CONDENAÇÕES ANTERIORES: CUMPRIMENTO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo o réu sofrido condenações, transitadas em
julgado, por crimes de receptação, praticados antes mesmo do
cometimento do novo delito da competência do júri, é irrelevante que
já tivesse cumprido as penas resultantes daquelas condenações, pois
esse cumprimento não elimina os efeitos da reincidência, nem os
elide como caracterizadores de maus antecedentes.
2.      Em tal situação, a prisão, determinada na sentença de
pronúncia e mantida no acórdão impugnado, tinha pleno fundamento no
§ 2º do art. 408 do C.P.Penal.
3.      "H.C." indeferido.